Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725096-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: AGROPECUARIA MAGGI LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. A competência territorial relativa não admite controle judicial espontâneo - STJ 33. 3. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 53, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, sob argumento de que não existe motivo razoável para a escolha do foro de Brasília, se a operação foi contratada no domicílio do autor (recorrido) e este possui agência naquela localidade. Defende que o ajuizamento da ação em Brasília-DF, além de não trazer facilidade de exercício do direito pelo autor e nem de defesa para o réu, dificulta o exercício da jurisdição. Acrescenta que embora o autor possa eleger o foro que julgue mais conveniente para demandar a execução individual, como forma de facilitar seu acesso à via jurisdicional, a escolha do foro de Brasília, representa uma verdadeira escolha aleatória, o que representa até mesmo violação ao princípio do Juiz Natural. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023